Tribunal: TJBA
Processo: 8032257-21.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

IL-3

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032257-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EMANOEL DE SOUZA NAZARO

Advogado(s)
:
LUIZA FABRICIA ALVES DE OLIVEIRA MARQUES, AMANDA MATOS OLIVEIRA

IMPETRADO: Secretário de Administração do Estado da Bahia Sr. EDELVINO DA SILVA GÓES FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM RESULTADO FINAL DA 1ª ETAPA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato aprovado na 1ª Etapa do Concurso Público regido pelo Edital PM/BM nº 001-CG/2022, para o cargo de Aluno a Oficial PM – Masculino – Ampla Concorrência, que obteve nota final de 171,25 pontos, sendo, inicialmente, incluído na lista de classificação preliminar. Após publicação do resultado da 1ª Etapa das Provas de Conhecimento – Pós Recurso, seu nome foi excluído da relação de candidatos convocados para a segunda fase, o que motivou a impetração do writ, sob alegação de ilegalidade e violação aos princípios da legalidade, moralidade e isonomia. O pedido liminar foi indeferido.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da exclusão do Impetrante da lista de classificados para a 2ª Etapa do certame, em decorrência do reprocessamento da classificação geral após acolhimento de recursos administrativos interpostos por terceiros, que ocasionou a reordenação de candidatos e a aplicação do limite de 1,5 candidatos por vaga, com observância à reserva de vagas para candidatos negros.

III. Razões de decidir

A Administração Pública demonstrou que o Impetrante não interpôs recurso contra o resultado preliminar, sendo que a alteração da lista de classificação decorreu da reavaliação de notas de outros candidatos, conforme previsão editalícia expressa (item 13.2.4).

O Edital previu a convocação para a 2ª Etapa na proporção de 1,5 candidatos por vaga (item 10.6), sendo legítima a exclusão do Impetrante que, embora mantida sua pontuação, foi ultrapassado por outros candidatos reclassificados após acolhimento de recursos.

A exclusão é efeito direto e legal do reprocessamento da lista, observando a política de cotas e os critérios de classificação definidos no instrumento convocatório, inexistindo demonstração de ilegalidade ou erro material.

Inexistência de direito líquido e certo a figurar entre os convocados quando respeitados os critérios do Edital, não sendo o mandado de segurança sucedâneo de recurso administrativo não interposto.

Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça ante a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, conforme determinado anteriormente e não cumprido pelo Impetrante.

IV. Dispositivo e tese

Segurança denegada. Pedido de gratuidade da justiça indeferido.

Tese de julgamento:

"1. A exclusão de candidato da lista de convocados para a 2ª Etapa de concurso público após resultado pós-recurso é legítima quando decorrente de reclassificação prevista no Edital, especialmente em razão do acolhimento de recursos de terceiros e da observância da política de cotas.

A ausência de recurso administrativo contra o resultado preliminar impede a rediscussão de critérios classificatórios por meio de mandado de segurança, ante a inexistência de direito líquido e certo."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 99, § 2º; Lei nº 12.016/09, art. 5º, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 57.162/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ, AgRg no RMS 48.957/MG; STF, MS 34.677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº
8032257-21.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte impetrante
EMANOEL DE SOUZA NAZARO
, e autoridades coatoras o
SECRETÁRIO
DE ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA, o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
D
ENEGAR
A SEGURANÇA
, bem como
INDEFERIR O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 26 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

.